Tribunal: TJSP
Processo: 0004589-30.2012.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO
- Autos devolvidos à Turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão objeto de Recurso Especial – Inteligência do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO
- Autos devolvidos à Turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão objeto de Recurso Especial – Inteligência do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança indevida – Acórdão mantido.
- Tarifa de "serviços de terceiros" – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 – Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço e comprovação de que tenha, efetivamente, sido prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Acórdão mantido.

Acórdão ratificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000605162
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004589-30.2012.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
VIVIANE MIRANDA BORGES DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ratificaram o Acórdão
recorrido. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004589-30.2012.8.26.0288 -Voto no 29547
2
Apelação Cível no 0004589-30.2012.8.26.0288
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelada: Viviane Miranda Borges de Freitas (justiça gratuita)
Juiz: Leonardo Breda
Comarca: Ituverava 1a Vara Judicial
Voto 29547
REEXAME DE ACÓRDÃO
- Autos devolvidos à Turma julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão objeto de Recurso Especial Inteligência do
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP
Tema 958
“Validade da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso” Na espécie,
ausente a comprovação da prestação do serviço

Cobrança indevida Acórdão mantido.
- Tarifa de “serviços de terceiros” Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP Tema 958 Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
e comprovação de que tenha, efetivamente, sido
prestado - Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço Cobrança afastada Acórdão
mantido.
Acórdão ratificado.
Trata-se de reexame do v. Acórdão de
fls. 179/181, nos termos do que dispõe o artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil vigente (art. 543-C, § 7o, II, do CPC/73).
Houve interposição de Recurso Especial
pela apelada, BV Financeira S/A, com a pretensão de modificar a
decisão colegiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004589-30.2012.8.26.0288 -Voto no 29547
3
As matérias objeto das razões de
apelação e afetas ao reexame em face do Recurso Especial são as
cobranças relativas às tarifas de serviços de terceiros e de registro de
contrato.
Diante disso, passo à revisão das
matérias no que tange às tarifas acima mencionadas, agora sob a luz
do atual entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, do qual
compartilho.
É o relatório.
No que tange à tarifa de registro do
contrato, diante da tese extraída do julgamento do mérito do REsp no
1.578.553/SP (Recurso Repetitivo), fixou-se o entendimento de que é
válida a cobrança da tarifa, ressalvando-se o serviço que não foi
efetivamente prestado, bem como a verificação pelo Judiciário da
hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
Assim, ressalvada a comprovação do
efetivo registro do contrato, o que não ocorreu no caso dos autos,
afigura-se abusiva a cobrança desse tipo de tarifa.
Quanto à tarifa de ressarcimento de
serviços de terceiros, conforme a tese extraída do julgamento do
mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo), é abusiva a
cláusula que prevê a cobrança dessa tarifa sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado.
No caso em tela, não consta do contrato
nenhuma informação a respeito de quais serviços foram prestados
nem por quem.
Assim, o banco descumpriu o seu dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004589-30.2012.8.26.0288 -Voto no 29547
4
de prestar informação adequada e clara sobre os serviços ao cliente,
conforme determina o artigo 6°, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor.
Dessa maneira, em sede de reexame,
mantem-se o reconhecimento quanto à ilegalidade das cobranças.
Posto
isso,
ratifica-se
o
Acórdão
recorrido.
MARINO NETO
Relator